Tribunal: STF
Processo: ARE 1348108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Gratificação de encargos especiais. JUCERJA. Incorporação para fins de cálculos de triênio, progressão funcional e proventos de aposentadoria. Cabimento. 



    Inicialmente não pode o recurso ser conhecido relativamente à alegação de que a concessão de gratificação por meio de processo administrativo viola o artigo 37, X da Constituição da República, sendo inconstitucional. Nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da impugnação especificada, cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na inicial, presumindo-se verdadeiros aqueles não impugnados. No caso em análise, em sede de contestação a apelante afirmou, apenas, que a gratificação foi concedida por meio do processo administrativo E-11/028/2007 a determinados servidores ativos, ou seja, aqueles acometidos por funções ou encargos de caráter extraordinário ou especial, não sendo hipótese de concessão indiscriminada a todos os servidores ativos e destacou a necessidade de observância da súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento questionou o procedimento adotado para tal concessão da gratificação, sendo descabida sua análise no âmbito deste apelo. Aduz, ainda, incidência do verbete sumular nº 339 e súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Ora, a questão não envolve aumento de vencimento, o que atrairia de imediato os efeitos do entendimento do tribunal superior, mas, ao contrário, trata de gratificação de natureza remuneratória, que já é paga ao autor pela apelante independente de ordem judicial neste sentido. O benefício é recebido pelo servidor por iniciativa da própria apelante e não por determinação do Judiciário, como pode se constatar dos contracheques juntados aos autos (fls. 37ss). De fato, a pretensão inicial não é de recebimento da GEE, mas de sua utilização para a fixação dos triênios e pagamento da progressão profissional, bem como para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Sobre o tema já se manifestou este Tribunal de Justiça entendendo que se tratando de verba remuneratória que implica em verdadeiro aumento disfarçado, deve integra o vencimento base do servidor para fins de pagamento de triênios, de progressão funcional e composição dos proventos de aposentadoria, cabendo, ainda, à ré, o pagamento das diferenças referentes às prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal. Juros e correção monetária corretamente fixados, nos termos do RE 870947/SE. Recurso ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2°; 5°, inciso XXXVI; 37, incisos X e XIV; 40, § 3º; 61, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente